Tribunal: STF
Processo: Rcl 75669
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por S.S.R., em 29.1.2025, “em face da QUARTA TURMA DE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO e do MM JUIZ DE DIREITO DA 25° VARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO (SALVADOR/BA), referente autos da Reclamação Trabalhista nº 0000405-34.2019.5.05.0025” (fl. 2), que teriam descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022:



    “RECURSO ORDINÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. JUSTA CAUSA. PROVA FRÁGIL. A justa causa para a despedida do trabalhador macula sua vida profissional. Por isso, deve ter suporte em provas firmes e convincentes, e, em face da gravidade e das consequências do ato motivador da despedida, não pode ter suporte em indícios.



    (...) Na sentença, o Juiz de base resolveu pela manutenção da justa causa adotada pelo banco empregador para dispensar a reclamante do emprego, baseado em conclusão do procedimento administrativo, conforme trecho que se transcreve: 



    Mérito. Não há controvérsia quanto ao tempo de serviço (08.01.2007/23. 06.2019). O pleito principal originariamente deduzido pela demandante foi o de suspensão e nulidade do processo administrativo disciplinar que corria no âmbito interno do reclamado. Cópia integral do referido procedimento veio de ser acostado (fls. 391 e seguintes da cópia em PDF) e não foi alvo de impugnação específica pela reclamante. Constata-se no procedimento que se assegurou à demandante o direito ao contraditório (fls. 517, 533/534 da cópia em PDF). Houve constatação de diferença de caixa e se concluiu pela responsabilidade da reclamante.



    Da análise das provas documentais trazidas aos autos, uma vez que não houve oitiva das partes ou depoimento de testemunhas, nota-se que a prova documental produzida não é de porte a demonstrar ação da autora no sentido de obter vantagem ilícita devido ao alegado desvio de aproximadamente 30 mil reais dos cofres do Banco.



    (...) O reclamado aduziu que, ao fazer uma inspeção no posto onde laborava sozinha a reclamante, não pode, por uma questão técnica, abrir o cofre da agência. Afirmou ainda que nos dias seguintes a reclamante não compareceu à agência sob alegação de motivo de saúde. Por conta disso contratou chaveiro para abrir a agência e ter acesso ao cofre, quando constatou uma diferença de aproximadamente 30 mil reais entre o valor contábil e o que estava efetivamente depositado.



    (...) Ocorre que a autora não estava presente no momento da abertura do cofre e o reclamado não fez prova de que foi ela a responsável pelo desvio, uma vez que isso poderia, inclusive, ter sido feito no momento da abertura, ou mesmo da contagem do numerário. A justa causa para a despedida do trabalhador macula sua vida profissional e, por isso, deve ter suporte em prova firme e convincente. Não pode ter suporte em indícios frágeis, em face da gravidade e das consequências do ato motivador da despedida.



    (...) De fato, o empregado, por ter sido contratado mediante aprovação em concurso público, não possui estabilidade no emprego nos moldes do artigo 41 da Constituição Federal. No caso, ainda que não haja controvérsia quanto ao fato de que o autor foi admitido em 12/04/1993 no banco reclamado, após ter sido aprovado em concurso público, não tem o obreiro direito à reintegração, mas sim o pagamento das parcelas em face da dispensa sem motivação na qual se converteu a despedida por justa causa pela sociedade de economia mista reclamada.



    (...) Não há como reconhecer, portanto, a estabilidade da autor com fulcro no artigo 41 da Constituição Federal ou com fundamento na jurisprudência citada na sentença nem a nulidade da sua dispensa dos quadros do Banco do Brasil por ausência de motivação do ato demissional, uma vez que se trata de sociedade de economia mista que explora atividade econômica e pode despedir o empregado sem motivação, porque a ela é aplicável artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Reforma-se a sentença para reconhecer que a rescisão do vínculo mantido entre as partes ocorreu sem justa causa e condenar o reclamado ao pagamento de aviso prévio com integração ao tempo de serviço, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, bem como à liberação das guias para o saque do FGTS. 



    Apesar do pedido genérico pela procedência total da reclamação, os demais pedidos constantes na inicial e nas emendas à inicial não foram devolvidos para conhecimento dessa instância julgadora. 



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para reconhecer que a rescisão do vínculo mantido entre as partes ocorreu sem justa causa e condenar o reclamado ao pagamento de aviso prévio com integração ao tempo de serviço, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, bem como à liberação das guias para o saque do FGTS. Mantidos os valores da causa e das custas, inverte-se o ônus da sucumbência” (e-doc. 10, grifos nossos).



    Essa decisão transitou em julgado e a reclamante requereu o cumprimento de sentença, pedindo sua reintegração.



    O juízo da 25ª Vara do Trabalho de Salvador decidiu:



    “Indefiro o pedido de id 4cdb0dc, uma vez que o acórdão de id 8ab8a0d não determina a reintegração do reclamante. 



    Notifique-se o reclamante para, no prazo de 30 dias, liquidar o julgado, por meio do sistema PJe-Calc, nos termos do art. 3º, do Ato Conjunto TRT5 GP /CR N. 007/2021. Elaborado o cálculo, a parte deverá juntar ao processo, através de petição, o memorial de cálculo emitido pelo ‘PJe-Calc’ em ‘PDF’, e, ao anexar o PDF, deve escolher o tipo de documento “Planilha de Cálculo” e anexar o arquivo ‘PJC’ exportado pelo ‘PJe-Calc’. 



    O procedimento pode ser visualizado em vídeos do Youtube que orientam como anexar/incluir cálculos do Pje- Calc em formato PJC. 



    Em caso de embaraço técnico, a parte deverá estabelecer contato com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC   por telefone (71 3284-6777) ou outro canal de atendimento disponível no site deste Regional.  



    Esclareça-se, por oportuno, que a apresentação das contas, na forma acima identificada, importa em celeridade na tramitação do feito quando da necessidade de submissão à Calculista do Juízo. Os cálculos deverão ser apresentados com discriminação das contribuições previdenciárias (cota do empregado e empregador, separadamente), imposto de renda, custas processuais e, em eventual condenação, honorários advocatícios de ambas as partes. Saliente-se que a inércia ensejará encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, para aguardar o prazo estabelecido no art. 11-A, da CLT. 



    Apresentados os cálculos, cumpram-se os demais termos do despacho de id fde0940” (e-doc. 9, grifos nossos).



    2. Contra essas decisões a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “ajuizou Reclamação Trabalhista em face da sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito privado, seu antigo empregador, pelo fato de estar sofrendo processo disciplinar GEDIP nº 229.732, que ocorreu em segredo interno do banco sem que a Reclamante tivesse acesso à sua tramitação para que poder exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Importa esclarecer que durante a tramitação da Ação Trabalhista em comento, que fundamente esta Reclamação, a Reclamante foi surpreendida com a notícia de seu desligamento do quadro de funcionários da instituição financeira Supracitada, tendo em vista a conclusão do processo disciplinar GEDIP nº 229.732” (fl. 4).



    Explica que “a 4ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO entendeu que a obreira não poderia ser reintegrada ao cargo tendo em vista que mesmo sendo funcionária de uma empresa de capital misto, a atividade principal do empregador era de exploração econômica portanto não se enquadrava no julgado do RE nº 589998/PI, em claro erro de interpretação” (fl. 5).



    Relata que “o processo transitou em julgado e a Reclamante requereu a inauguração da fase de cumprimento de sentença com reconhecimento do juízo de piso da necessidade de reintegração da obreira em homenagem e obediência ao quanto determinado por esse egrégio Supremo Tribunal Federal que nos diz que a dispensa de obreiros admitidos por concurso em sociedades de economia mista, ainda que tenham exploração de atividade econômica, deve ser motivada para que tenha validade. O juízo de execução não acolheu o pedido de reintegração da Obreira, o que, em conjunto com a decisão de denegação de reintegração da Turma Julgadora do TRT da 5ª Região, nos motivou a ajuizar a presente Reclamação” (fl. 6, grifos nossos).



    Requer a gratuidade de justiça e “a CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para tornar sem efeito a decisão da 4ª Turma do TRT5 que denegou o pedido de Reintegração da Reclamante, determinando seu imediato retorno às funções anteriormente desenvolvidas no Banco do Brasil SA, percebendo assim valores que fazia jus desde a data do ato ilegal de dispensa arbitrária por parte da Instituição financeira” (fl. 15).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se o Acórdão do id 8ab8a0d, nos termos do artigo 161, inciso III do Regimento Interno do STF, que nos autos do processo nº 0000405-34.2019.5.05.0025, e que corre na 25ª Vara do Trabalho do TRT5 Comarca de Salvador, que não seguiu o entendimento vinculante constante do RE 688267 (tema 1022) não reconhecendo o direito de reintegração ao emprego Reclamante, para que assim esta possa retornar ao seu cargo no Banco do Brasil SA” (fl. 16, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Põe-se em foco nesta ação se as autoridades reclamadas teriam descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A reclamante pretende na verdade a cassação da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região que determinou a sua não reintegração aos quadros da beneficiária. Essa decisão transitou em julgado conforme reconheceu a própria reclamante à fl. 6.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora